Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-73.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Em havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, o julgamento no estado é imperativo, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Regularidade na admissão, como prova emprestada, da testemunhal produzida em outra demanda envolvendo as partes, com fundamento no mesmo acidente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Em havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, o julgamento no estado é imperativo, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Regularidade na admissão, como prova emprestada, da testemunhal produzida em outra demanda envolvendo as partes, com fundamento no mesmo acidente de trânsito. Dinâmica dos fatos descrita pelo réu que é corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Responsabilidade do autor pelo evento danoso que foi apurada em anterior ação proposta pelo réu contra o autor, com fundamento no mesmo acidente, nos termos do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado Cível no 0040615-02.2018.8.26.0002. Ilegitimidade passiva da seguradora não evidenciada. Sucumbência da lide principal e secundária fixada em patamar mínimo que não comporta alteração. Sentença mantida. Recurso desprovido.